Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600099-15.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NILTON GALDINO JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: NILTON GALDINO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600099-15.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600099-15.2020.6.16.0082
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600099-
15.2020.6.16.0082, (DRAP nº 0600075-84.2020.6.16.0082), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Nilton Galdino Junior, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o nº 22888, e
deferiu impugnação apresentada pela representante do Ministério Público Eleitoral. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura do requerente, para concorrer ao cargo
de vereador em Ribeirão do Pinhal/PR, pelo Partido Liberal - PL apresentou impugnação por
ausência de quitação eleitoral, tendo em vista que o requerente não apresentou as contas de
campanha referentes às Eleições Municipais de 2016, e no cadastro aparece que o mesmo não está
quite em razão de irregularidade na prestação de contas.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON GALDINO JUNIOR (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19739
116
17/11/2020 20:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.242

RECURSO ELEITORAL 0600099-15.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: NILTON GALDINO JUNIOR
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES
DE
2016.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11,
§ 1º, VI E § 7º, DA LEI Nº 9.504/97.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
Justiça Eleitoral é obrigação imposta a
todos os que participam da campanha,
como
única
forma
de
conferir
transparência à movimentação dos
recursos e de possibilitar o controle
externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
reconheceu – atraiu para o candidato
omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
Num. 19739116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642

disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas fossem apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do
cadastro eleitoral.
4. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, é imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por Nilton
Galdino Junior para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro de candidatura,
em virtude de o impugnado não ter apresentado as contas referentes às eleições de 2016,
estando ausente a quitação eleitoral.
Na sentença de id. 15111416 o Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o requerente não
preenche o requisito descrito no inciso II, do art. 14 § 3º da Constituição Federal, tendo em
vista não estar quite com a Justiça Eleitoral, pela não apresentação de contas de campanha
eleitoral de 2016.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
15111766), sustentando, em síntese, que: i) não há, dentre as condições de elegibilidade, a
necessidade de quitação eleitoral; ii) deve ser considerado inconstitucional o art. 11, § 1º, VI e
§ 7º, da Lei nº 9.504/97; iii) o
não juntou aos autos prova capaz de comprovar a não
parquet
Num. 19739116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642

prestação de contas pelo recorrente. Ao final, requereu fosse declarada a inconstitucionalidade
do art. 11, § 1º, VI, e § 7º, da Lei nº 9.504/97 por ofensa ao disposto no art. 14, § 3º, da CF e
pugnou pela procedência do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 15112016), o Ministério Público aduziu que: i) o
Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou a questão suscitada, oportunidade na qual rechaçou a
sustentada incompatibilidade vertical da previsão contida na Lei nº 9.504/97; ii) ao não cumprir
obrigação eleitoral imposta a todos os candidatos, consistente em prestar as contas relativas a
sua campanha eleitoral, deixou de estar quite com a Justiça Eleitoral; iii) o Relatório de
Conhecimento extraído do SisConta Eleitoral aponta que, em 02 de outubro de 2016, teve suas
contas julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral, evidenciando a ausência de
quitação eleitoral; e iv) a informação relativa à ausência de prestação de contas decorre das
anotações implementadas pela Justiça Eleitoral nos sistemas disponíveis.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 19017016).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
II.ii. Alega o recorrente a inconstitucionalidade do art. 11, § 1º, VI e § 7º, da Lei nº
9.504/1997 por ofensa ao disposto no art. 14, § 3º, da CF, porquanto “denota-se, pela simples
leitura da Lei Maior, que não há, dentre as condições de elegibilidade, a necessidade de
quitação eleitoral.”.
Entretanto, a alegação não merece acolhida, porquanto, como bem ponderou o
Ministério Público Eleitoral, o tema já foi objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, que
entendeu que:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONCEITO.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO-PROVIMENTO.
1. A matéria versada nos dispositivos legais e constitucionais tidos por
violados tem de ter sido efetivamente apreciada pelo acórdão recorrido, sob
pena de não ficar configurado o indispensável prequestionamento (AgRgAG
6.995/SP, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 28.8.2006). Na espécie, o e.
TRE/PB não se pronunciou sobre a alegação de violação aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A redação do artigo 14, § 3º, da Constituição Federal remete à lei a
definição dos conceitos das condições de elegibilidade nele
arrolados, entre os quais, aquele disposto no inciso II, referente ao
pleno gozo dos direitos políticos. Não se vislumbra, pois,
inconstitucionalidade na hipótese de a Lei nº 9.504/97 apontar a quitação
eleitoral como uma das condições para a comprovação da
circunstância de estar o candidato em pleno gozo dos direitos
Num. 19739116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642

políticos e a Resolução-TSE nº 21.823/2004, dada sua condição
de ato normativo secundário, conceituar a quitação eleitoral.
3. A respeito da abrangência do conceito de quitação eleitoral, a
jurisprudência do e. TSE já teve a oportunidade de afirmar que, além de
estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos, o candidato
deve reunir, concomitantemente, a regularidade do exercício do voto, salvo
quando facultativo, o atendimento a eventuais convocações da Justiça
Eleitoral, inexistência de multas aplicadas por esta Justiça Especializada e
regular prestação de contas de sua campanha eleitoral. (Cta 1.576, de
minha relatoria, DJ de 21.5.2008; Resolução-TSE nº 21.823/2004).
4. Agravo regimental não provido.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 31269, Acórdão, Relator(a) Min. Felix
Fischer, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/10/2008). (grifei)
II.iii. O objeto do presente recurso cinge-se no indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com esse documento conforme
inciso VI, do §1º, art. 11 da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
(...)
Na espécie, o recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 410-94.2016.6.16.0082, como bem se observa:
“Após análise dos autos, verifica-se que apesar de devidamente notificado
para apresentação das contas, o candidato permaneceu inerte, descumprindo
assim o dever legal de apresentação das contas de campanha, contrariando o
disposto no artigo 41, I, da Resolução/TSE n. 23.463/2015.
ISTO POSTO, acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral e JULGO
as contas do candidato, com fundamento no art.
COMO NÃO PRESTADAS
30, inciso IV da Lei n. 9.504/1997 e art. 68, inciso IV, a, da Resolução/TSE n.
23.463/2015, ficando o candidato nos termos do art. 73, I, da Resolução/TSE
n. 23.463/2015, impedido de obter certidão de quitação eleitoral, até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas.
Num. 19739116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642

1.
2.
3.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se, nos termos da Resolução TRE/PR n.
741/2016. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, e após arquivem-se.
(grifei)
Ribeirão do Pinhal, 07 de março de 2017.”
A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos os
que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à movimentação dos
recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omisso a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
Assim,

após o
caso tivesse ocorrido a prestação das contas extemporaneamente
trânsito em julgado da sentença que julgou as contas como não prestadas, cessaria o efeito da
decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
:
in verbis
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
Num. 19739116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das
contas de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, não permite a realização de exame de
documentação contábil apresentada posteriormente.
O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha,
a fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial,
visto que não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os arestos invocados e o presente caso. Ademais, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, o que faz incidir os verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(
(grifei)
Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das
contas de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da legislatura, para a regularização
do cadastro eleitoral.
A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016.) (GRIFEI)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
Num. 19739116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642

1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da
decisão, mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de
novo julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Recurso desprovido.
Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, julgado em Curitiba, 14 de
setembro de 2016.
No caso em análise, o recorrente não possui quitação eleitoral para as eleições
de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC, medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Nilton Galdino Junior,
para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600099-15.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: NILTON GALDINO JUNIOR - Advogado
do RECORRENTE: STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19739116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720164185700000019116642
Número do documento: 20111720164185700000019116642